Tribunal: STF
Processo: RE 1454404
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 1, Doc. 11):



    “APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO SOBRE O DIREITO LÍQUIDO E CERTO A RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DO ICMS PAGO A MAIS, NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVA À DIFERENÇA ENTRE A BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA E O VALOR REAL DA OPERAÇÃO, ART. 150, § 7º, CF. 



    PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ADUZIDA PELO ESTADO DO PARANÁ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ASSUNÇÃO DO ENCARGO TRIBUTÁRIO. ART. 166, CTN. 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 593.849/MG. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO A FATOS GERADORES OCORRIDOS APÓS A FIXAÇÃO DO ENTENDIMENTO (OUTUBRO/2016 – DATA DE JULGAMENTO) E A FATOS GERADORES PENDENTES DE JULGAMENTO. 



    MANDADO DE SEGURANÇA AJUIZADO APÓS O ENTENDIMENTO DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, CPC E ART. 5º, II E 10 DA LEI Nº 12.016/09 (LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA). CUSTAS PELO IMPETRANTE. ART. 25 DA LEI Nº 12.016/2009. SÚMULAS Nº 105 DO STJ E Nº 512 DO STF. PREJUDICADOS OS RECURSOS VOLUNTÁRIOS E O REEXAME NECESSÁRIO.” 



    No RE (Doc. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, KUSMA & CIA LTDA alega ter o acórdão recorrido violado o art. 150, §7º, da CF/1988, bem como ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 593.849-RG, nos segundos embargos de declaração (Tema 201).



    Assevera a existência de afronta ao entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado no julgamento do RE 593.849/RG-MG, Tema 201 da repercussão geral, segundo o qual “a Recorrente possui o direito de ter retornado ao seu patrimônio (por restituição imediata a preferencial – art. 150, § 7º da CF/88) o ICMS pago a maior pela sistemática da substituição tributária” (fl. 9, Doc. 15).



    Argumenta que “não restam mais dúvidas de que o entendimento firmado no Recurso Extraordinário 593849 tem aplicação integral ao caso em apreço, uma vez que esta ação foi proposta no referido interregno (27/10/2016), ou seja, entre a data da publicação da ata de julgamento (19/10/2016) e o da publicação do v. acórdão embargado (21/11/2017)” (fls. 8-9, Doc. 15).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para conceder integralmente a segurança.



    Inicialmente, a 1ª Vice-Presidência do Juízo local negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do RE 593.849-RG/MG - Tema 201 da repercussão geral (Doc. 19).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 28), o Juízo a quo reconsiderou a decisão anterior e admitiu o Recurso Extraordinário (Doc. 30).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 5-6, Doc. 15):



    “Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo, com Pedido de Liminar, em face do Sr. Diretor da Coordenação da Receita do Estado do Paraná, em função de o Estado do Paraná desrespeitar o contido no § 7º do art. 150, da Constituição Federal. 



    A liberalidade do ente estatal em fixar o montante a ser tributado, impondo Margem de Valor Agregado (MVA) única aos produtos, desconsiderando diversos fatores como o da localização geográfica, características econômicas, porte e estrutura de custos da empresa, implica em consequências como: 



    - fixação de Margem de Valor Agregado (MVA) irreal, que não corresponde com a realidade de mercado;



    - desconsideração completa de aspectos de índole econômica; - perpetuidade de Margem de Valor Agregado (MVA) sem o devido ajuste;



    - imprevisibilidade de incidência tributária;



    - distorção de preços;



    - ferimento aos princípios da capacidade contributiva (art. 145, § 1º da CF/88); legalidade (art. 150, I da CF/88); anterioridade (art. 150, III, b da CF;88); irretroatividade (art. 150, III, a da CF/88); isonomia tributária (art. 150, inc. II da CF/88); ved ação ao confisco (art. 150, IV da CF/88), uniformidade da tributação (art. 151, I da CF/88). 



    Saliente-se que a repercussão geral da matéria já foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 593.849/MG, conforme decisão a seguir reproduzida: 



    […]



    Ademais, os efeitos econômicos e financeiros sobre o tema são visíveis, dado o abuso das Unidades Federadas, dentre elas o Estado do Paraná - no estabelecimento de pautas fiscais exacerbadas completamente dissociadas da realidade dos negócios, na incrível extensão do regime para praticamente todas as mercadorias, tudo como meio de aumento de arrecadação. 



    Diante do exposto, resta caracterizada a repercussão geral da matéria posta em litígio.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem denegou a segurança pleiteada pela ora recorrente, mediante os seguintes fundamentos, dentre outros (fl. 8, Doc. 11):



     



    “Importante frisar que a restituição do ICMS tem regramento próprio e específico (artigos 30 a 32 da Lei n. 11.580/1996 e artigos 90 a 95 do Regulamento do ICMS), não podendo ser efetuada sem prévia avaliação documental e quantitativa por parte do Fisco. 



    Assim, descabe a pretensão sem que uma auditoria fiscal apure a correta quantia a ser restituída ao contribuinte, visando atender, também, a interpretação dada ao art. 166 do CTN pelo STF, retratada na Súmula n. 546, segundo a qual "Cabe a restituição do tributo pago indevidamente, quando reconhecido por decisão, que o contribuinte "dejure" não recuperou do contribuinte "defacto" o "quantum" respectivo". 



    Isto é, não se pode inferir direito líquido e certo nem para restituição nem para compensação. Mesmo que tal direito seja declarado em sentença, é imprescindível que se permita ao Fisco a análise e apuração dos valores corretos a restituir, sob pena, se autorizada de maneira unilateral e massiva, de provocar grave lesão ao erário estadual. 



    Portanto, resulta imprópria a requisição da impetrante para que, de maneira simplista e unilateral, se admita a ela lançar em sua escrita fiscal um crédito do imposto apurado sob seu único e próprio conceito e cálculo. 



    Não se perca de vista, ainda, que um mesmo contribuinte, relativamente aos mesmos ou a diferentes produtos, pode praticar preços inferiores e também superiores aos da base de cálculo presumida, de maneira que a recuperação/restituição de diferenças atreladas ao recolhimento do imposto por substituição tributária (e, quanto a isso, tanto para indevidos fatos pretéritos como para os futuros) somente teria cabimento se considerada a totalidade das operações e dos produtos em um determinado período.””



    Da leitura do Recurso Extraordinário extrai-se que a recorrente não se insurgiu quanto aos argumentos do Tribunal de origem no sentido de que (a) “descabe a pretensão sem que uma auditoria fiscal apure a correta quantia a ser restituída ao contribuinte”; e (b) “resulta imprópria a requisição da impetrante para que, de maneira simplista e unilateral, se admita a ela lançar em sua escrita fiscal um crédito do imposto apurado sob seu único e próprio conceito e cálculo”. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumentos aptos por si sós a sustentar o julgado.



    Acresça-se que, para dissentir do acórdão recorrido, relativamente ao alegado direito da impetrante à restituição do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para a frente, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. PROCEDIMENTOS, REQUISITOS E CRITÉRIOS PARA A RESTITUIÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ARTIGO 150, §7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INSURGÊNCIA EM FACE DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018.



    2. O ato jurisdicional que determina a devolução dos autos à origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral é irrecorrível. Precedentes: ARE 927.835-AgR-terceiro, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/10/2019; ARE 862.406-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/03/2019, ARE 874.816-AgR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/11/16; ARE 904.576-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/10/16.



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.294.925 ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DO IMPOSTO PAGO A MAIOR: CRITÉRIOS PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.209.618-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22/10/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente